Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-30.2023.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011262-30.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (APELANTE), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), PRYCILLA ALVES MARQUES - CPF: 006.154.741-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PRF ALEFF VALNEI TRICHES (ASSISTENTE), PRF RAIHUDSON DE JESUS REIS (ASSISTENTE), ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO ALCÂNTARA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), KARLENE PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), BRENO ROCHA ARAÚJO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011262-30.2023.8.11.0037

APELANTE: VANDI DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33,
CAPUT,
C/C O ARTIGO 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. AUTORIA MEDIATA. APREENSÃO DE DROGAS [APROXIMADAMENTE 272KG (DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA]. COMPARTIMENTO PREPARADO PARA O TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES EM ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ASSOCIAÇÃO DO APELANTE COM TERCEIROS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGENTE QUE SEQUER FOI DENUNCIADO PELO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
QUANTUM
PROPORCIONAL. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DO PERDIMENTO DO OBJETO OCORRIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO DO CORRÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa.

II. Questões em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes elementos de prova suficientes para autorizar a condenação pelo tráfico interestadual de drogas; (ii) houve imputação indevida pelo crime de associação para o tráfico; (iii) a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iv) é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); (v) é devida a restituição do veículo apreendido.

III. Razões de decidir:

3.1. Demonstrada a materialidade por laudos periciais e a autoria mediata por meio de provas testemunhais, extração de mensagens e conduta organizacional do apelante, revelando domínio do fato.

3.2. A denúncia não imputou ao acusado o crime de associação para o tráfico, sendo incabível a discussão sobre sua ocorrência, por ausência de interesse recursal.

3.3. Correta a exasperação da pena-base diante da natureza e da expressiva quantidade da droga apreendida (mais de 270kg de cocaína), conforme jurisprudência consolidada.

3.4. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a habitualidade delitiva evidenciada pelo
modus operandi
, pela logística da empreitada e pelo vínculo com outros agentes da trama criminosa.

3.5. O ônibus apreendido foi utilizado como instrumento do crime, sendo indevida a restituição do bem, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/88 e arts. 60 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A autoria mediata no tráfico interestadual de drogas pode ser reconhecida com base na teoria do domínio do fato, quando demonstrado o controle funcional do agente sobre a empreitada criminosa.”

“2. A ausência de imputação formal impede a análise de tese defensiva sobre associação para o tráfico, por ausência de interesse recursal.”

“3. É legítima a exasperação da pena-base em razão da expressiva quantidade e natureza da droga.”

“4. O tráfico privilegiado é incabível quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.”

“5. A restituição de veículo apreendido é inviável quando comprovada sua utilização como instrumento do crime de tráfico de drogas.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59 e 91, II, a e b; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 40, V; 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.776/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJMT, Ap. Crim. 1025449-19.2021.8.11.0003; STF, HC 87662/PE, rel. Min. Carlos Britto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011262-30.2023.8.11.0037

APELANTE: VANDI DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por VANDI DA ROCHA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1011262-30.2023.8.11.0037, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando: (
i
) a ausência de elementos concretos de materialidade e autoria delitiva, alegando tratar-se de “
meros indícios de provas”
; (
ii
) o fato de ser proprietário do veículo apreendido não é suficiente para ensejar a condenação; (
iii
) a fragilidade dos depoimentos dos policiais rodoviários federais, os quais teriam afirmado ser “
impossível comprovar a presença do acusado no ato da apreensão da droga
”, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
. Defende ainda: (
iv
) inexistir prova do “animus
associativo entre o recorrente ou de sua coparticipação com os demais acusados, voltara à prática do tráfico interestadual”;
(
v
) que a “
associação não se confunde com a coautoria”
, sendo indevida a extensão da imputação. Subsidiariamente, requer: (
vi
) a redução da pena-base, ao argumento de que “
a quantidade de entorpecentes não poderia, por si só, justificar a exasperação da reprimenda”
; (
vii
) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; e (
viii
) a restituição do ônibus apreendido [doc. digital n. 308708891].

A 1
a
Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT rechaçou os alaridos recursais deduzido pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 313048362].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo provimento do apelo quanto à possibilidade de absolvição e, caso mantida a condenação, pelo desprovimento dos pedidos subsidiários
[doc. digital n.
314273372
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011262-30.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após a condenação de ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA, o Ministério Público denunciou VANDI DA ROCHA pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, conforme se infere de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia 12 de outubro de 2022, por volta das 18h20min, na Rodovia Federal BR-070, KM 280, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
VANDI DA ROCHA,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades com ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA (já denunciado nos autos PJE Nº 1008970-09.2022.8.11.0037) e terceiro não identificado, transportavam, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
271,300kg
(duzentos e setenta e um quilos e trezentos gramas) de
Cocaína,
na forma de 257 (duzentos e cinquenta e sete) tabletes, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.403846 (Id.103633792), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.011278-01 (Id.103633801) e Laudo Pericial Definitivo de nº 3.14.2022.90544-01 (Num. 110952011), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante rondas pelo perímetro rural da BR-70, Policiais Rodoviários Federais avistaram o ônibus, marca/modelo Scania/ BUSSCAR, Cor Amarelo, Placas GXH6B41, Renavam 00804912033, Chassi 9BSK6X2BE33540479, que transitava pela via com a lanterna traseira esquerda danificada, fato que motivou a abordagem e o pedido para que o condutor levasse o veículo até a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, para segurança viária e fiscalização.

Foi constatado que o ônibus era conduzido por ANTÔNIO CARLOS e tinha como passageiro e segundo motorista a pessoa identificada pelos policiais apenas como Luís Guilherme, bem como que o caminhão era de propriedade do denunciado
VANDI DA ROCHA.

Durante a fiscalização, os agentes federais notaram que o interior do ônibus estava malconservado, com vários compartimentos quebrados e com sinais de manuseio recente, bem como com forte odor químico característico de cocaína.

Ato contínuo, os Policiais Rodoviários Federais realizaram busca veicular e localizaram escondidos em compartimentos ocultos espalhados pelo veículo 257 (duzentos e cinquenta e sete) tabletes de cocaína, totalizando mais de 270 quilos de entorpecente.

Consta ainda que o denunciado
VANDI
e ANTÔNIO CARLOS mantiveram contato anteriormente aos fatos, inclusive se corresponderam por meio de aplicativo de mensagens entre 26/05/2022 e 12/10/2022, data dos fatos narrados.

Nestas mensagens foi possível constatar o ajuste entre
VANDI
e ANTÔNIO CARLOS para a prática dos fatos ora narrados, sendo possível perceber uma imagem de um compartimento com pacotes em seu interior, acompanhada da mensagem do denunciado
VANDI DA ROCHA
para ANTÔNIO CARLOS: “Tá guardado”, ao que ANTÔNIO responde: “Até q fim hem”.

Assim, o denunciado
VANDI DA ROCHA
, adredemente combinado com ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA transportavam a droga entre Estados da Federação, eis que a empresa proprietária do ônibus fica localizada em Goiânia/GO e o próprio ANTÔNIO, embora tenha negado ter conhecimento da droga, disse que buscou o ônibus na cidade de Vilhena/RO e que o levaria até a cidade de Goiânia/GO.

Registra-se, que o segundo motorista presente no veículo no momento da abordagem pela PRF empreendeu fuga durante a busca veicular, tendo sido identificado pelos demais envolvidos apenas como Luiz Guilherme [...]”
(doc. digital n. 308138870).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e o acusado condenado à pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

A defesa busca, em síntese, a sua absolvição em razão da ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva. Subsidiariamente, almeja: (
i
) a readequação da pena-base; (
ii
) o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (
iii
) a restituição do ônibus apreendido em decorrência da prática criminosa.

No que tange à pretensão absolutória, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no termo de exibição e apreensão n. 2022.16.403846, laudo pericial criminal n. 210.2.04.2022.011278-01, boletim de ocorrência n. 2022.282854, auto de prisão em flagrante delito do corréu ANTÔNIO, contrato de frete de ônibus, recibo de pagamento assinado pelo apelante, laudo definitivo de drogas n. 3.14.2022.90544-01, laudo de exame pericial em veículo, relatório policial de extração de dados telefônicos, contrato social da empresa do acusado, e nos depoimentos de testemunhas.

No exame realizado pela Gerência de Criminalística Forense de Primavera do Leste/MT – Coordenadoria Regional de Rondonópolis/MT – o perito criminal responsável atestou se tratar de “
a
)
cento e quatro (104) barras de substância branca, seca, em granulometria de pó compactado, envoltas por material plástico adesivo, alumínio e papel apresentando massa bruta de
111,20 kg
[...];
b)
cento e cinquenta e três (153) porções de substância pardo-amarelada, compacta, parcialmente seca e de aspecto quebradiço, envoltas por material plástico adesivo, alumínio e papel apresentando massa bruta total de
160,10 kg
(cento e sessenta quilogramas e dez decagramas). Deste material, cento e cinquenta e três (153) eram barras e duas (2) apresentavam formato esférico [...], sendo que
TODAS
apresentaram resultado positivo para presença de CLORIDRATO DE
COCAÍNA
”
.

Quanto à
autoria
, o Policial Rodoviário Federal, ALEFF VALNEI TRICHES, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“[...]
QUE NA PRESENTE DATA O DEPOENTE E EQUIPE, EM PATRULHAMENTO PELA BR 070, AVISTARAM UM VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PASSAGEIROS CUJA PLACA LIA-SE, GXH-6B41; A PRINCÍPIO O VEÍCULO CHAMAVA A ATENÇÃO POR APRESENTAR UMA DE SUAS LANTERNAS DANIFICADAS. CHEGANDO NO POSTO POLICIAL PRF O REFERIDO VEÍCULO FOI PARADO E AO CONDUTOR SOLICITADO DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO; EM SEGUIDA FOI REALIZADA BUSCA VEÍCULO DE PRAXE. FOI NOTADO QUE DENTRO DO VEÍCULO HAVIA UM ODOR CARACTERÍSTICO DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA; DESTA FORMA A BUSCA PASSOU A SER MAIS DETALHADA O QUE CULMINOU COM O ACHADO DE DIVERSOS TABLETES DE SUBSTÂNCIA E QUE APÓS TESTES ESPECÍFICOS, CONSTATOU-SE TRATAR-SE DE DROGAS ILÍCITAS. FOI ENTÃO DADO VOZ DE PRISÃO AO CONDUTOR, LEMBRANDO QUE HAVIA UM SEGUNDO MOTORISTA NO MESMO ÔNIBUS, CHAMADO LUÍS GUILHERME, QUE FUGIU DO LOCAL ENQUANTO ERAM FEITAS AS BUSCAS NO VEÍCULO. O CONDUZIDO ILESO, SEUS PERTENCES (UMA CARTEIRA COM DIVERSOS CARTÕES), E TODO MATERIAL APREENDIDO FORAM ENCAMINHADOS ATÉ A DELEGACIA DE PRIMAVERA DO LESTE PARA SEREM TOMADAS A MEDIDAS CABÍVEIS. APÓS PESAGEM REALIZADA NA POLITEC, COM A PRESENÇA DO CONDUTOR PRF E TESTEMUNHA PRF E AINDA SOB A PRESENÇA DO IPC MARCOS MARIANO, FOI AFERIDO EM BALANÇA OFICIAL DA POLITEC-PVA *** KG DE COCAÍNA. FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES APREENSÕES: ** KG DE COCAÍNA; 1 (UM) VEÍCULO DE PLACA GXH-6B41; 1 (UMA) MALA DE VIAGEM AZUL COM ROUPAS, 1 (UM) CELULAR DA AZUL DA MARCA SAMSUNG; R$ 52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS); U$ 17,00 (DEZESSETE DÓLARES)
[...]”

Semelhantes são as declarações do também Policial Rodoviário Federal, RAIHUDSON DE JESUS REIS.

O corréu ANTÔNIO, quando interrogado extrajudicialmente fez uso do direito constitucional ao silêncio, enquanto VANDI não foi ouvido em sede policial.

Em juízo, sobre os fatos debatidos no recurso convém destacar os depoimentos das testemunhas, ALEFF, RAIHUDSON, DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA, dos informantes, ANTÔNIO e KARLENE PEREIRA DOS SANTOS, e o interrogatório do acusado.

Os agentes de segurança, quando auscultados, reafirmaram as declarações prestadas e acrescentaram:

“
Aleff
: A equipe se encontrava em rondas na BR [...] já era próximo das 18h [...] avistamos um ônibus com a lanterna traseira quebrada e sem iluminação, o que naquelas condições comprometia a segurança da rodovia. Solicitamos que o ônibus parasse na PRF de Primavera do Leste [...] na abordagem solicitamos documentos, ele nos informou que vinha de Vilhena e ia para Goiânia, nos informou que o ônibus estava vazio [...] ele estava quebrado com problema mecânico lá em Rondônia e o proprietário do veículo pediu para que os rapazes que estavam no ônibus trouxessem ele. Nós continuamos a fiscalização [...] adentramos [...] para ver as condições [...]. Identificamos que estava velho por dentro, mexido e com um odor forte de característico químico, o que levantou suspeitas. Aprofundamos a busca [...] e observamos que em algumas canelagens, onde guardam as malas, haviam uns sinais de que haviam mexido alí, parafusos soltos, que não eram originais [...] quando encontramos alguns tabletes em compartimento oculto [...] em vários locais, dutos do ar condicionado, canelagens de entrada [...] em vários locais, tabletes. Fizemos narcoteste e se tratava de substância análoga à cocaína [...] e demos voz de prisão aos indivíduos. Enquanto a equipe fazia busca no veículo, um deles conseguiu se evadir do local [...]. Levantou mais suspeitas [...], efetuamos a prisão do indivíduo, dos entorpecentes, quase duzentos quilos de entorpecente [...].

MP
: Depois que a droga foi localizada, lembra de ter entrevistado o motorista?

Aleff
: No momento da abordagem, o motorista falou de onde vinha e para onde ia [...], falou do veículo quebrado que estava levando ele [...] aí quando encontramos o entorpecente [...].

MP
: O senhor mencionou que ao adentrar no veículo era possível sentir odor? Ainda que as drogas estivessem ocultadas era possível sentir o cheiro?

Aleff
: Como a gente trabalha muito com isso, a gente já tem essa percepção do químico, mas isso foi um dos fatores [...], outro fator foi que encontramos alguns compartimentos mexidos, diferentes do original [...], juntamos todos esses elementos e constatamos o ilícito. Segundo o motorista [...] ele vinha de Rondônia ia para Goiânia [...] informou que era uma pane do veículo, no qual o proprietário dele, ou a empresa dona solicitou que eles buscassem o ônibus.

Defesa
: Teve contato com duas pessoas, teve contato com um ou com os dois?

Aleff
: Conversei com o motorista que ficou [...]. O outro rapaz [...] desceu e ficou lá embaixo, tinham dois colegas [...] fui ao posto para pegar ferramentas [...] já não falei mais com ele, só com o que ficou.

Defesa
: No momento do flagrante tinha terceira pessoa envolvida no episódio?

Aleff
: Não”

Diego
: Era um ônibus da Transbrasil, paramos para fiscalização de trânsito, por defeito no sistema de iluminação. Ao adentrarmos no veículo, sentimos forte odor químico característico de substância [...] droga. Entrevistamos um dos ocupantes. Eram dois motoristas. Um fugiu e outro permaneceu. Ao fiscalizar o veículo, localizamos, oculto, grande quantidade de entorpecente.

MP
: Eles informaram se eram funcionários da empresa [...]?

Diego
: Esse que se evadiu entregou documento, mas logo em seguida saiu. O motorista que permaneceu, o que estava dirigindo.

MP
: Ele falou que tinha feito alguma coisa? Locação? Se era funcionário?

Diego
: Me recordo que ele foi chamado para buscar em Rondônia e entregar em Goiânia [...] era um ônibus plotado [...].

MP
: Essa quantidade de droga apreendida, exalava odor que o senhor falou?

Diego
: Cheiro muito forte de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, é muito forte”

Raihudson
: Então, a equipe estava em ronda e se deparou com o veículo, ele não estava conservado. Carro com a lanterna quebrada, farol quebrado. A equipe resolveu abordar o veículo [...], tinha 2 motoristas, um na direção e um descansando. A gente pediu a CNH do motorista e subiu e pediu para o outro que estava sentado descer, e aí a gente se deparou com um ambiente muito [...] Tava um tanto quebrado, tinha um cheiro muito forte de químico, bem característico de cocaína. Neste meio tempo, um que estava sentado desapareceu, era noite e ficou um só. A gente ao promover a fiscalização, achou droga nos compartimentos, anteriormente, o motorista falou que pegou esse veículo lá em Rondônia, não me recordo a cidade, mas foi em Rondônia e que levaria até Goiás a mando do dono do veículo. E por ser encontrado a droga, foi dado voz de prisão ao que ficou e o último não foi encontrado nós levamos os entorpecentes e o motorista até delegacia [...].

MP
: O senhor se recorda quando adentraram ao veículo, né, o odor era muito forte?

Raihudson
: Muito forte. Era um ônibus.

MP
: Era um ônibus de transporte de passageiros?

Raihudson
: Isso

MP
: E o que chamou a atenção do senhor é porque ele estava num estado precário?

Raihudson
: Isto, um estado precário, tinha sinais de manuseio, principalmente no duto de ventilação e de lá saiu um cheiro muito forte e combinado ao fato de o um dos motoristas ter corrido, fugido aumentou ainda mais a suspeita da equipe. A gente decidiu aprofundar fiscalização, abrir os compartimentos que lá estava os entorpecentes”

ANTÔNIO, quando interrogado pela primeira vez nos autos n. 1008970-09.2022.8.11.0037, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

Antônio
: Eu saí, me ligaram, entendeu, e eu saí de Goiânia para mim poder buscar esse ônibus em Vilhena, entendeu, eu saí no domingo de Goiânia, fui até Vilhena, peguei o ônibus no pátio da Rodoviária, e saí de lá era mais ou menos umas 8 horas da noite, mais ou menos, nisso eu abasteci o ônibus mais outro rapaz, o Luís Gustavo, (...) aí quando nós chegamos aqui na PRF aqui de Primavera do Leste, fomos abordados. Eu parei na abordagem normal, desci destravei meu celular, mostrei meu documento que era digital no celular para o policial. Ele confirmou meus documentos, corrigiu tudo certinho, pediu documentação do ônibus, entreguei para ele e ele deu meu documento, meu celular de volta, aí pediu o CPF do outro rapaz, entendeu, e ele confirmou lá, e depois ficou esperando a vistoria dos outros policiais. O outro policial lá de dentro desceu, foi lá na casinha, pegou uma furadeira, entendeu, entrou de novo. Eu e o outro policial, nós estávamos na frente do ônibus, e aí o outro menino que estava comigo, que era o Luís Gustavo, se evadiu do local lá, e eu fiquei lá.

Juiz
: O senhor não sabia que tinha droga no ônibus?

Antônio
: Não, senhor;

Juiz
: O senhor ouviu os policiais falando aí que tinha o cheiro, era muito forte, e que dava para ver os compartimentos?

Antônio
: Não, não dava para ver nenhum compartimento mexido e o cheiro forte que tinha, o ônibus estava limpo por dentro, e o produto que vai no banheiro é um produto químico forte, entendeu, e o cheiro de droga, eu nunca usei droga, senhor, o meu, eu faço o exame toxicológico a cada 6 meses por causa da nossa habilitação que pede, entendeu.

Juiz
: E quem contratou o senhor?

Antônio
: O Luiz Gustavo me ligou.

MP
: E o senhor disse que estava com uma pessoa de nome Luís Gustavo, mas que não era o Luís Gustavo que estava na audiência, né?

Antônio
: Sim;

MP
: Aonde é que encontra esse outro Luiz Gustavo?

Antônio
: Não tenho a mínima ideia, senhora;

MP
: Mas ele contratou o senhor, o senhor falou, tem, o senhor sabe informar endereço, telefone, aonde que encontra?

Antônio
: Não, porque eu tinha acabado de chegar em Goiânia na época, entendeu, e eu estava desempregado e eu estava fazendo bico lá na garagem da TransBrasil, aí eu conheci ele de lá, entendeu, mas vi ele lá umas três, quatro vezes assim, depois não via mais e aí eu tinha chegado no sábado de outra empresa que é da TransBrasil lá agregado, entendeu, e ele me ligou no domingo, daí falou, tem como você vim buscar o ônibus aqui em Vilhena comigo, entendeu, aí eu cheguei lá em Vilhena, ele já estava lá;

MP
: E o senhor foi até Vilhena como?

Antônio
: Eu fui de carona;

MP
: O senhor conhecia o VANDI então, que depôs hoje?

Antônio
: Sim, lá na garagem;

MP
: Quantas vezes o senhor já tinha prestado serviço para ele?

Antônio
: Pro VANDI? Nenhuma;

MP
: E o senhor disse então, que o odor que o senhor sentia, o senhor achou que era de produto de limpeza do banheiro do ônibus?

Antônio
: Sim, porque usa um produto verde, para jogar dentro do vaso para queimar, entendeu, aquele odor de mijo ou alguma coisa que faça lá, entendeu.

MP
: E o senhor também não viu nada de diferente no ônibus, desses, desses locais que estavam armazenados a droga, o senhor não viu nada?

Antônio
: Não, senhora;

MP
: O celular do senhor foi apreendido?

Acusado
: Sim.

MP
: O rapaz que fugiu [...] o senhor deu o nome para os policiais?

Antônio
: Não [...] outro policial que trouxe uma foto e disse que ele já era cliente deles. Eles só mostraram a foto para mim e perguntaram se era o mesmo que estava comigo na hora e falei que sim.

Defesa
: Você trabalhava nessa empresa [...] há quanto tempo?

Antônio
: Fazia uns dois meses que eu estava lá fazendo viagem. Eu fazia para várias empresas, geralmente quando faltava motoristas eles me ligavam.

Defesa
: Esse que se passou por Luiz Gustavo, você conhecia ele?

Antônio
: Não senhor.

Defesa
: Quando você chegou em Vilhena essa pessoa já estava lá?

Antônio
: Sim.

Defesa
: [...] foi mexido nesse ônibus quando você estava lá?

Antônio
: Não.

Defesa
: [...] fora o cheiro [...] você viu algo estranho no ônibus, tipo droga?

Antônio
: Não, nada.

Defesa
: Se você quisesse ter fugido, você conseguiria?

Antônio
: Se eu tivesse culpa e oportunidade eu fugiria.

Defesa
: Esse ônibus você sabia que era do VANDI?

Acusado
: Eu sabia que o Luiz Gustavo me falou [...] ele falou que tinha alugado, mas eu não sabia que o aluguel era para ele.

Defesa
: Você disse que não trabalhou na empresa do Vandi, mas conhece ele de muito tempo?

Antônio
: Sim, de vista a gente se conhece há bastante tempo.

Defesa
: Ele sempre teve empresa de ônibus?

Antônio
: Que eu saiba, sim.

Defesa
: Você viajou com o suposto Luiz, vocês estavam conversando, ele falou alguma coisa para você sobre o aluguel do ônibus?

Antônio
: Só quando a gente saiu de Vilhena.

Defesa
: Quem te ligou para buscar o ônibus?

Antônio
: O Luiz Gustavo.

Defesa
: Você conhecia ele?

Antônio
: Só da garagem também.

Defesa
: Quando você ligou para o VANDI na hora da abordagem?

Antônio
: Não fui eu quem ligou, foi um outro policial que não é nenhum desses três.

Defesa
: Ele viu as conversas que você tinha com o Vandi?

Antônio
: Eu quase não ligava para ele”

Na presente ação penal, ANTÔNIO foi ouvido como informante e relatou:

Antônio
: Não era funcionário do VANDI. Eu era freelance, tinha recém-chegado em Goiânia, o VANDI eu não conhecia pessoalmente, só de vista, na garagem. Quem pedia para eu fazer viagem era a esposa dele. Eu estava em Goiânia [...]. Eu tinha chegado de viagem, no sábado [...] no domingo, o Luiz Gustavo me ligou para fazer uma diária [...] para buscar o automóvel em Vilhena [...]. Só para buscar o ônibus. O Luiz Gustavo que me contratou [...] ele estava na rodoviária de Vilhena. Ele estava no ônibus, o motorista que estava com ele tinha largado ele [...], eu peguei e vim para Goiânia, quando chegamos em Primavera que aconteceu esse desencontro aí, que eu não sabia de nada, tanto que fiquei lá e ele fugiu.

MP
: O Luiz Gustavo estava na posse do ônibus que estava no nome do VANDI?

Antônio
: Sim, na época eu vim descobrir depois que teve a audiência, ele estava com esse ônibus fretado, tinha contrato assinado por ele [...] para uma viagem para Caldas Novas [...]. A viagem estava nesse contrato, forma de pagamento e data [...].

MP
: E como o Luiz Gustavo conseguiu encontrar seu contato? Porque ele estava em Rondônia, o senhor em Goiânia, o ônibus do VANDI em Rondônia [...]?

Antônio
: Ele me ligou. Eu tinha feito umas viagens com ele, que era motorista [...]. Não tinha muito contato com ele, nem nada. Meu contato era profissional [...]. Conheci ele em Goiânia, sendo motorista de ônibus.

MP
: O senhor conheceu o Luiz Gustavo onde então?

Antônio
: Porque fui fazer uma viagem com ele, de outra empresa em Goiânia. Depois fiz uma viagem com ele, fui fazer e ele estava, aí depois ele pegou meu contato e ele me ligou de Vilhena [...]. Esse ônibus aí eu não sabia se estava no nome do VANDI, só que estava escrito Trans Brasil [...]. Eu não trabalhava na empresa dele.

MP
: Os senhores vieram [...] transportando [...]?

Antônio
: Eu não estava transportando nada, quem estava é o Luiz Gustavo. Não tinha cheiro nenhum, o ônibus estava limpinho por dentro.

MP
: O Luiz Gustavo falou o que ia fazer?

Antônio
: Só falou para buscar o ônibus [...].

MP
: O senhor trocou mensagens com o VANDI, perto dessa data que foi preso em flagrante?

Antônio
: Sim, troquei.

MP
: O senhor lembra o porquê trocou mensagens? Porque você foi chamado para trabalhar com o Luiz Gustavo [...].

Antônio
: Eu fazia freelance, de diarista. Lembro que perguntei para o VANDI se o ônibus estava guardado ou ele perguntou para mim. Falei umas palavras e foram elas que me condenaram [...].

MP
: O senhor acabou de falar que não sabia que o ônibus era do VANDI e então por que agora tá falando que perguntou para ele se o ônibus estava guardado?

Antônio
: Foi outro ônibus. Um DD azul. Porque eu tava nessa viagem com o Luiz Gustavo, estava vindo e foi quando o VANDI perguntou para mim se teria como eu fazer uma viagem [...] e perguntei se o ônibus estava guardado [...] e eu falei: “até que enfim”. Porque esse ônibus estava fora da garagem. Teria que colocar para dentro.

MP
: Quem tratava diretamente [...] que era a KARLENE por que então você falou com o VANDI?

Antônio
: Porque ele tava do lado de fora quebrado [...] quando cheguei de viagem e ia viajar nesse mesmo ônibus, de Goiânia para Porto Alegre ou Porto Seguro [...].

MP
: Essa viagem o senhor assinava alguma coisa? Como que era?

Antônio
: Não. Ele só entregava o ônibus para mim, verificava se o ônibus estava quebrado, em dia a documentação e passava para mim o dinheiro do Diesel, ligava para ela, me passava no PIX para eu poder abastecer, fora isso mais nada.

Juíza
: Você era sócio do VANDI, ANTONIO?

Antônio
: Não. Era só freelance?

Juíza
: Então por que você estava tão preocupado em guardar o ônibus se você só fazia freelance?

Antônio
: Porque quando cheguei com esse ônibus ele estava quebrado. Eu cheguei de uma viagem com ele, deixei do lado de fora. Faz muito tempo [...]. Passei para a esposa dele, a KARLENE, o que tinha que fazer no ônibus, e ela passava parte mecânica para ele. Deixei ele estacionado, do lado de fora e a gente n não podia deixar do lado de fora, porque é muito grande e atrapalha no trânsito na rua. Esse foi o que eu passei para ela, no caso.

Defesa
: Quem ficou responsável pelo pagamento das diárias?

Antônio
: O Luís Francisco.

Defesa
: Conhecia pessoalmente o VANDI?

Antônio
: Só de vista, na garagem.

Defesa
: Quando chegasse de viagem iria fazer nova viagem para a empresa do Sr. VANDI?

Antônio
: Sim.

Defesa
: O contato com ele via mensagem era acerca do veículo que estava guardado na garagem para viajar?

Antônio
: Sim.

Defesa
: Você pode esclarecer a diferença dos ônibus?

Antônio
: O ônibus que busquei era um Ônibus amarelo, tinha para-choques marrom e era um Scania, carroceria Busscar 1.200, de um piso só. O outro que eu cheguei que ia pegar novamente era um azul, dois andares, Volvo, mesmo ônibus que eu chegasse em Goiânia ia pegar para viajar [...]”

A esposa do apelante, KARLENE, informou:

Karlene
: Eu trabalho junto com o VANDI. Chama Sol Nascente. Eu fico na parte de contratos.

MP
: Se recorda desse contrato feito pelo VANDI a respeito desse ônibus amarelo [...]?

Karlene
: Sim. A gente mexe com aluguel e aí eu já tenho um contrato pré-pronto, mudamos os dados dos carros [...], eu fiz o contrato, deixei tudo pronto, só para ele assinar. Aí o Luiz Gustavo assinou num dia e depois levei para o VANDI assinar [...], não assinaram ao mesmo tempo.

MP
: E o Luiz Gustavo foi até a empresa?

Karlene
: Sim [...]. Falou que queria alocar um veículo. Preenchi os dados, ele assinou alí mesmo [...]. O pagamento a forma que a gente fazia era sempre uma entrada [...]. Ele efetuou em espécie, a outra parte só quando finalizasse a viagem, pois era uma viagem rápida.

MP
: Nesses contratos a senhora pede documento [...]?

Karlene
: Quem dirige ônibus tem que ter carteira D, eu realmente pedi a CNH [...]. Apresentou, fiz o contrato [...]. A gente tem uma conversa prévia com as pessoas antes [...] quando eles chegam para locar eu já estou com tudo feito [...] verifico se está tudo ok. Não locamos para CNH diversa, tem que estar adequada. A minha conferência, eu pego os dados da pessoa [...]

MP
: Como que a senhora soube que o veículo tinha sido apreendido pela PRF?

Karlene
: Tem tanto tempo que eu não me lembro muito bem, mas eu fiquei sabendo por outra pessoa [...]. No contrato era outra rota [...] eu levei um susto.

MP
: A senhora se recorda do ANTONIO CARLOS?

Karlene
: Sim. Ele não é funcionário, é motorista freelance como os outros, não tinha como a gente contratar uma pessoa fixa. Eu não conheço ele [...].

MP
: A senhora se lembra de ter conversado com o ANTONIO CARLOS perto dessa data para fazer um serviço para a empresa?

Karlene
: Eu me recordo em relação a indicar, porque sempre uma pessoa pergunta [...] me recordo somente das indicações.

MP
: Para prestação de serviços da empresa da senhora não lembra de ter feito isso?

Karlene
: Sim, me recordo.

MP
: Era comum ele fazer esse serviço?

Karlene
: Sim, de freelance. É assim, ele não era uma pessoa fixa, mas se era para fazer uma viagem a gente pagava por diária.

MP
: Lembra se foi feita alguma viagem próxima pelo ANTONIO CARLOS?

Karlene
: Antes a gente já estava numa conversa que iriamos precisar, era de um ônibus azul [...]. Esse azul era o que ele ia fazer a viagem.

MP
: E antes tinha feito viagem?

Karlene
: Sim.

MP
: Quando ele fazia essas viagens falava com a senhora ou com o VANDI?

Karlene
: Mais comigo [...] porque eu tinha que fazer transferência para eles abastecerem [...] então eu ficava na parte mais burocrática, o VANDI ficava só na parte mecânica.

Defesa
: Esse veículos alugados, como era a forma de localizar eles durante o aluguel [...]?

Karlene
: Na verdade, o normal da empresa é rastrear o ônibus.

Defesa
: No contrato de aluguel era exigido algum documento específico [...]?

Defesa
: Era uma triagem normal, pegava os dados [...], fotos documento, CNH, principalmente em relação a categoria e o curso que todo motorista tem que ter.

Juíza
: Quantos ônibus vocês têm na frota?

Karlene
: Na época eram umas cinco ou seis, era essa quantidade.

Juíza
: Era aproximadamente cinco ou seis? Quais os modelos?

Karlene
: Não sei falar especificamente, só sei falar que DD e LD, quando é de dois andares e um normal. Tinha um DD, toquinho que é o menorzinho, o 2LD que tem bagageiro, um DD, o que era o de dois específicos era só um. Os demais eram mais de babageiro.

Juíza
: Quanto tempo vocês têm a empresa?

Karlene
: Ela tem um tempo, mais de cinco ou seis anos. Muito mais. Estamos juntos desde 2008. Estávamos juntos quando criou a empresa e sempre fiquei responsável pela parte administrativa”

Em seu interrogatório, VANDI negou a prática delitiva, apresentando, em sua defesa, a seguinte versão dos fatos:

“
Acusado
: Do ANTÔNIO CARLOS eu tinha locado o veículo. A mensagem eu tinha mandado para o ANTÔNIO CARLOS uma mensagem que era de um ônibus quebrado um DD azul, que até no vidro dele tem uma mulher deitada, dormindo [...]. Ele ia fazer essa viagem para mim [...] falei que tinha guardado o ônibus e ele falou ‘até que enfim que guardou’.

Juíza
: Qual a sua relação com o ANTONIO?

Acusado
: Ele fazia freelance para nós [...].

Juíza
: Como que funcionava esses freelance [...]?

Acusado
: Pegar um turismo Goiânia – Porto Seguro, ligava para ele, pagava a diária [...] não tinha nenhum compromisso com ele [...].

Juíza
: Com relação ao veículo, os fatos, esse Scania que foi apreendido [...] o que o senhor tem a dizer? Foi feito um contrato [...] quero mais detalhes [...].

Acusado
: Esse carro, o Luiz Carlos ligou para fazer essa viagem para Caldas, eu tinha esse carro [...] não tinha botado rastreamento, recém-comprado ele, não tinha mexido [...] ele falou que não precisava se preocupar. Loquei para o Luiz Gustavo. Eu não conhecia, só de vista e ele tinha locado uma vez [...]. Eu participei da audiência que ele tava usando documento falso desse Luiz Gustavo.

Juíza
: Mas o senhor falou que já tinha falado com ele anteriormente?

Acusado
: Por telefone. Nunca tinha visto ele pessoalmente. Eu mexo só com a mecânica, essa parte burocrática é minha esposa [...].

Juíza
: Nessa época, coincidentemente, o senhor alugou o veículo do senhor para uma pessoa que não era a mesma pessoa, pois estava se passando por terceiro [...] quem tava conduzindo esse ônibus que era do senhor [...] com muita droga [...] era o motorista que era freelance do senhor [...] e o senhor me diz que não tinha conhecimento de nada?

Acusado
: Esse negócio de contrato, quem mexe é a KARLENE.

Juíza
: E aí o senhor fala que não tem amizade com o ANTÔNIO, mas então por que nesse período o senhor vinha conversando com ele por WhatsApp se ele era só freelance? E ele nem tava fazendo serviço para o senhor por que o ônibus estava com terceiro?

Acusado
: O dia que mais falei com ele foi do ônibus quebrado, que ele tava me ligando se eu tinha arrumado o ônibus. Até o dia que mandei a foto [...] e falei a mensagem.

Juíza
: E por que vocês costumavam apagar a mensagem se as conversas não eram nada comprometedoras? Não tinha nada de ilícito?

Acusado
: Aquele aplicativo que apagava [...] do próprio WhtasApp.

Juíza
: Porque o senhor sabe que isso é típico de faccionado [...].

Acusado
: Não, Excelência.

Juíza
: Em decorrência disso, o ANTÔNIO CARLOS foi preso no dia doze com a quantidade de droga [...] a esposa inclusive foi comunicada, por que o senhor não salvou essas conversas para saber que essa conversa não era nada comprometedora, pois era mesmo para garantir a inocência do senhor, já que o veículo era de sua propriedade?

Acusado
: Pois é, eu sou leigo nesse negócio de WhatsApp.

Juíza
: O senhor não é tão leigo, pois eu não tenho no meu aplicativo esse negócio de apagar mensagens e nem sei como fazer, enquanto o senhor sabe [...].

Acusado
: Eu nunca imaginei que ia dar isso.

MP
: Que dia supostamente o Luiz pegou o ônibus?

Acusado
: Não me recordo pois não estava no dia na garagem.

MP
: Ela assina documento [...]?

Acusado
: Quem mexe com isso é só minha esposa.

MP
: Mas e para retirar o veículo? Tem controle de quem retirou e retornou?

Acusado
: Não.

MP
: Então quer dizer, se o eventualmente locatário comete uma infração de trânsito o senhor nem tem como comprovar que o carro estava com essa pessoa?

Acusado
: Não.

MP
: O Veículo foi locado para transporte de passageiros?

Acusado
: Sim, ele falou que ia fazer Caldas Novas, mas como era um veículo que eu não tinha preparado eu nem queria locar para ele [...]. Tinha que mexer, colocar rastreamento [...]. Ele falou que era uma viagem perto e aí nem me preocupei.

MP
: Depois dessa conversa que ele foi fazer o contrato?

Acusado
: Isso.

MP
: Eu estava observando aqui que a CNH apresentada é da categoria AE, essa categoria poderia conduzir o ônibus?

Acusado
: Sim, Excelência.

MP
: Quando faz essa locação faz algum tipo de registro como está locando, vistoria, tira fotografias para depois quando o locatário devolver você conferir?

Acusado
: Se eu estou na garagem eu só olho.

MP
: Não tem nenhum tipo de registro fotográfico quando entrega e quando devolvem?

Acusado
: Não.

Defesa
: Como tomou conhecimento da apreensão?

Acusado
: Foi que nem a minha esposa falou, um terceiro [...] nem imaginava que esse carro estaria em Mato Grosso. Pois não tinha rastreador.

Defesa
: Consegue me dizer que veículo esse que estava guardado para o apreendido?

Acusado
: O guardado é um DD azul Volvo [...] e o outro é um BusCar Scania [...] carroceria 360”

Ao reverso dos alaridos defensivos, as provas produzidas
não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva
.

De início, é incontroverso que VANDI
não se encontrava presente
quando o ônibus de sua propriedade foi apreendido nas dependências da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal de Primavera do Leste/MT.

Todavia, quanto à sua responsabilidade penal, a situação reclama a análise da figura da
autoria mediata em contexto de coautoria
, instituto amplamente reconhecido pela doutrina penal, especialmente à luz da teoria do domínio do fato – desenvolvida por Claus Roxin
[1]
– segundo a qual também responde como autor aquele que, ainda que não execute diretamente a conduta típica, desempenhe poder de decisão e controle sobre a realização do crime.

Na mesma linha, Cezar Roberto Bitencourt
[2]
leciona que é autor mediato quem realiza o tipo penal, servindo-se, para a execução da ação típica, de outra pessoa como instrumento,
ainda que não pratique pessoalmente o verbo nuclear da conduta típica
.

Dessa forma, a responsabilidade criminal de VANDI está evidenciada pelas provas dos autos, não havendo dúvidas de que
tinha conhecimento
de que seu ônibus estaria transportando grande quantidade de droga da cidade de Vilhena/RO em direção à Goiânia/GO.

No âmbito das provas colhidas na instrução processual, verifica-se um conjunto harmônico de elementos que delineia a dinâmica da empreitada criminosa.

ANTÔNIO
, na primeira oportunidade em que foi interrogado
[3]
, afirmou que jamais prestou

serviços para VANDI.

Asseverou que havia sido contratado por um indivíduo chamado Luiz Gustavo e se deslocou de Goiânia/GO até Vilhena/RO a fim de buscar um automóvel.

Relatou que o ônibus apresentava forte odor, mas o atribuiu a um produto de limpeza que havia sido utilizado para desinfetar o banheiro.

Acrescentou que o veículo estava “bem conservado e sem sinais de adulteração” e que tomou conhecimento por Luiz Gustavo que o mesmo pertencia a VANDI.

Declarou conhecer VANDI “há bastante tempo”, mas apenas de vista, enfatizando que não mantinha contato pessoal com ele.

Por fim, narrou que, no dia de sua prisão, foi um dos Policiais Rodoviários Federais quem utilizou seu celular para efetuar uma ligação para o apelante.

Posteriormente, ANTÔNIO apresentou versão parcialmente divergente, declarando não conhecer VANDI pessoalmente, embora reconheceu ter prestado diversos serviços à empresa deste, os quais eram sempre ajustados com sua esposa, KARLENE.

Afirmou que havia recém-chegado em Goiânia/GO, quando recebeu uma ligação de Luiz Gustavo, contratando-o para se deslocar até Vilhena/RO e, em conjunto, conduzir um ônibus de volta àquela cidade.

Alegou que tomou ciência posteriormente de que o veículo havia sido fretado da empresa de VANDI para uma excursão turística a Caldas Novas/GO.

Negou a existência de “odores químicos” no interior do ônibus e confirmou ter trocado mensagens com VANDI próximo à data de sua prisão, nas quais trataram acerca de outro veículo de propriedade do apelante.

Por fim, relatou que, nessas conversas, VANDI lhe questionou sobre a possibilidade de realizar nova viagem com ônibus diverso, que estaria estacionado nas imediações da empresa, mas que ele próprio já “havia recolhido”.

KARLENE
declarou ser sócia, junto com seu esposo VANDI, de uma empresa de turismo, cabendo-lhe a responsabilidade pela elaboração dos contratos e pela comunicações com os prestadores de serviço.

Relatou que, próximo à data da apreensão do ônibus, comentou com terceiros a respeito de ANTÔNIO, indicando-o como motorista
freelance
de sua confiança.

Acrescentou ainda que havia a necessidade de que ele realizasse um serviço de transporte de veículos, embora esclareceu que, à época, os detalhes da viagem e do veículo ainda estavam em sua fase embrionária.

Em seu interrogatório,
VANDI
afirmou que manteve contato com ANTÔNIO apenas para tratar de questões relativas a outro ônibus de sua frota.

Esclareceu que a mensagem extraída das conversas telefônicas, na qual constava a expressão “
está guardado
”, não possuía relação com os entorpecentes apreendidos, mas sim com um veículo que seria conduzido por ANTÔNIO depois que retornasse de viagem.

Acrescentou que, em relação ao ônibus apreendido, o havia adquirido recentemente, ocasião em que um indivíduo, conhecido apenas por contato telefônico, e identificado como Luiz Carlos procurou-o solicitando a locação do veículo para o transporte de turistas com destino a Caldas Novas/GO.

Relatou que chegou a hesitar em ceder o bem, uma vez que o ônibus ainda não possuía rastreador instalado nem havia passado pelos reparos necessários; contudo, diante da insistência do interessado, acabou por concordar com a locação.

Aduziu que foi celebrado contrato em nome de Luiz Carlos, o qual, posteriormente, constatou-se ter utilizado documentação falsa; entretanto, alegou não possuir condições de fornecer maiores esclarecimentos sobre a tratativa, uma vez que toda a “parte burocrática” da empresa era de responsabilidade exclusiva de sua esposa, KARLENE.

No tocante às mensagens trocadas com ANTÔNIO, limitou-se a afirmar que não estavam mais disponíveis no seu aparelho, em razão da funcionalidade do aplicativo
WhatsApp
que exclui automaticamente as conversas após determinado período de tempo.

Por fim, declarou não possuir o hábito de fotografar os veículos de sua frota antes ou depois das viagens, seja para constar eventuais avarias internas, seja para verificar alterações externas.

De outro lado, os policiais rodoviários federais
ALEFF
,
RAIHUDSON
e
DIEGO
foram uníssonos ao afirmar que: (
i
) o ônibus não apresentava condições adequadas para o transporte de passageiros, circunstância que motivou a abordagem, sobretudo em razão de observarem uma lanterna traseira defeituosa; (
ii
) embora o veículo fosse antigo, apresentava modificações internas visivelmente recentes, identificáveis pelo uso de parafusos novos e peças não originais; (
iii
) não havia passageiros a bordo, encontrando-se apenas ANTÔNIO e outro indivíduo [Luiz Gustavo], sendo perceptível no interior do coletivo um forte odor de substância química; (
iv
) durante a varredura minuciosa, identificaram a existência de diversos compartimentos ocultos, os quais estavam repletos de tabletes de substância análoga à cocaína e pasta-base de cocaína; (
v
) ao removerem os plásticos das saídas de ventilação, localizaram tabletes acondicionados em mochilas infantis e caixas de papelão, juntamente com café, utilizado para tentar mascarar o odor, porém, em virtude da chuva intensa naquele dia, todos os odores tornaram ainda mais acentuados, em especial o das drogas; (
vi
) o motorista ANTÔNIO confessou-lhes ter conversado com VANDI, sendo este quem lhe incumbira da tarefa de conduzir o veículo para Goiânia/GO.

A despeito da negativa do apelante, a
materialidade
e
autoria
do tráfico interestadual de drogas está bem retratada nas narrativas seguras dos agentes de segurança.

Além de as declarações possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, não há qualquer elemento de convicção nos autos apto a conferir credibilidade à versão apresentada por VANDI e pelo corréu ANTÔNIO, segundo a qual a comunicação entre ambos não guardaria relação com o tráfico interestadual de drogas.

Ao revés, as provas demonstram que o veículo de propriedade do apelante foi efetivamente utilizado para o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes – cocaína e pasta-base – da cidade de Vilhena/RO para Goiânia/GO, evidenciando a estruturação de um esquema criminoso organizado.

A narrativa defensiva, de que o diálogo mantido entre os acusados referir-se-ia apenas à guarda ou ao uso ordinário de ônibus diverso do apreendido, mostra-se inverossímil e dissociada do conjunto probatório, notadamente diante das circunstâncias da apreensão e das adaptações verificadas no interior do veículo.

A tese ainda buscou amparo em um suposto contrato de locação, que teria envolvido um terceiro identificado como “Luiz Gustavo”, o qual, segundo os réus, teria sido o verdadeiro responsável pela empreitada; todavia, trata-se de alegação destituída de respaldo, que inclusive foi aventada nas alegações finais da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT, da qual transcrevo excerto e adoto como razões desta decisão:

“Ressalte-se ainda que o referido contrato da locação do veículo, juntado nos autos conforme Id. 136481617 - Pág. 39 – 42, não possui validade jurídica, uma vez que foi celebrado aparentemente com base em documentos falsos, consoante depoimento judicial da testemunha LUIZ GUSTAVO ALCÂNTARA MENDES, circunstância que compromete totalmente a sua eficácia e legalidade.

Ademais, verifica-se que não houve a devida verificação da autenticidade dos documentos apresentados na empresa do acusado VANDI, tampouco da assinatura ali constante, o que evidencia a fragilidade e a nulidade do instrumento contratual, podendo ter sido propositalmente elaborado com a finalidade de não levantar suspeitas, alegando que a referida locação seria para outro destino.

A utilização de documentos falsificados não apenas macula o negócio jurídico, como também constitui infração penal, nos termos do art. 298 do Código Penal. Diante disso, é imprescindível reconhecer que o contrato firmado é nulo de pleno direito, não podendo produzir quaisquer efeitos legais, tampouco ser utilizado para fins probatórios ou de imputação penal.

Cumpre destacar, ainda, que a própria empresa afirma não manter banco de dados com registros dos clientes que utilizam seus serviços de locação de ônibus, tampouco conservar cópias dos documentos enviados para a formulação dos contratos, o que demonstra total ausência de controle e rastreabilidade dos dados essenciais à identificação dos contratantes”

Com efeito, a própria convivente do apelante, KARLENE, admitiu que os contratos de locação eram previamente padronizados, limitando-se a proceder à substituição dos dados do locatário e do veículo, para, ao final, colher a assinatura de VANDI.

Destacou ainda que, em diversas situações, o apelante sequer estava presente no momento da formalização das avenças, circunstância que evidencia a falta de controle efetivo sobre a utilização dos documentos e a fragilidade da suposta contratação alegada pela defesa.

Esse
modus operandi
, longe de demonstrar a regularidade das locações, revela uma prática mecânica e destituída de cautelas mínimas, que reforça a conclusão de que o contrato invocado em favor do réu – supostamente celebrado com “Luiz Gustavo” – não possui idoneidade para afastar a imputação penal.

Ademais, mostra-se pouco crível imaginar que VANDI não estivesse presente quando assinou o recibo do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente à denominada “entrada do frete” supostamente paga por Luiz Gustavo para retirar o ônibus.

Outrossim, a mera existência de contratos simulados ou de instrumentos formais destituídos de lastro real não tem o condão de elidir a responsabilidade do agente, sobretudo quando os demais elementos probatórios demonstram a sua adesão à empreitada criminosa.

Nesse ponto, as provas orais encontram respaldo nos elementos documentais, notadamente o Boletim de Ocorrência n. 3265568221012182002-PRF, o Laudo Pericial Criminal em Veículo n. 512.2.19.9871.2023.121449-A01 e o Relatório Policial elaborado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT, dos quais se extrai que: (
i
) o BO da PRF registrou que ANTÔNIO confessou informalmente aos agentes públicos ser funcionário da empresa de VANDI, acrescentando que foi por determinação deste que se deslocou à Vilhena/RO para buscar o ônibus que, posteriormente, foi apreendido no Estado de Mato Grosso; (
ii
) o Laudo Pericial Criminal constatou a existência de rastreador instalado no veículo, em contradição à versão de VANDI, que alegara não ter providenciado reparos ou colocação do equipamento no ônibus que havia recém-adquirido; (
iii
) o Relatório Policial demonstrou que houve intensa troca de mensagens entre VANDI e ANTÔNIO no período compreendido entre 26.5.2022 e 12.10.2022, embora muitas delas tenham sido apagadas, circunstâncias que denota prática comumente utilizada por criminosos para eliminar evidências da empreitada ilícita; (
iv
) no mesmo relatório constou diálogo revelador de ocultação de drogas em compartimento de ônibus pertencente a VANDI, reforçando a vinculação direta do apelante à atividade de tráfico interestadual de entorpecentes,
verbis
:

“BO – PRF

ENVOLVIDOS [...] IDENTIFICAÇÃO NOME: Antônio Carlos De Jesus Pereira

DECLARAÇÃO:
Informa que é funcionário da empresa TransBrasil
e que não sabia da existência dos entorpecentes no veículo.
Que saiu de Goiânia/GO e foi até Vilhena/RO buscar ônibus que lá se encontrava. Por determinação
do irmão da dona da empresa, chamado
Vandi
.

“Perícia em Veículo

[...] 5.2 DOS VESTÍGIOS

Foi constatado no veículo, os seguintes itens de interesse pericial:

Rastreador
:
modelo RST-LC, CNPJ 13.477.510/0002-87, código de barras 14055306, ANATEL nº 02294-16-03075, datado de 28/08/2017.
Estava localizado no painel do veículo, e apresentava os conectores de antena e alimentação conectados a ele
.

Compartimentos aéreos do salão de passageiros:
constatou-se que os compartimentos aéreos anterior, central esquerdo e posterior encontravam-se avariados”

“
Relatório Policial [...]

1. Dos fatos: Trata-se de extração de dados do aparelho [...] que pertence à ANTÔNIO CARLOS DE JEUS PEREIRA, vulgo Pica Pau, conforme consta da decisão judicial de quebra de sigilo de dados e busca exploratória [...].

5. Dos elementos de informação.

5.1 Aplicativo de mensagens WhatsApp

5.1.1 Interlocutor VANDI GOIANIA

Ao analisar os arquivos [...] foi encontrado bate-papo entre o alvo ANTÔNIO, nominado no app WhatsApp Business como Pica Pau Turismo [...] e o interlocutor salvo nos contatos com o nome VANDI GOIANIA [...].
Foram registradas trocas de mensagens no período de 26.5.2022 até a data de 12.10.2022, data da prisão e apreensão do aparelho celular do alvo
.

Observou-se que toda a conversa entre os interlocutores foi apagada. Pela análise foi possível verificar que houve troca de mensagens entre os interlocutores [...].

Na data de 10.10.2022
foi registrada uma chamada, logo em seguida o alvo ANTÔNIO CARLOS envia áudio para VANDI, o qual também foi apagado [...].
Pouco depois VANDI envia uma imagem que foi apagada e não recuperada, mas que, pela miniatura da imagem parece ser a imagem de um compartimento com alguns pacotes em seu interior, logo em seguida, após a imagem VANDI envia a mensagem: ‘Tá guardado’ e o alvo então responde: ‘Até que enfim hein’
.
[...]”

Todas essas circunstâncias, apreciadas em conjunto, inviabilizam o reconhecimento do princípio da presunção de inocência e, por conseguinte, a pretendida absolvição. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [...] ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS - VALIDADE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, a partir das provas constantes dos autos, não há que se falar em absolvição conforme pretendido pela Defesa [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.139639-6/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/08/2025, publicação da súmula em 06/08/2025)

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (APELO 1) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA MEDIATA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CONTRATAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIROS VOLTADAS AO TRANSPORTE DE DROGAS ENTRE DISTINTOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – CONJUNTURA FÁTICA DEVIDAMENTE REPRODUZIDA PELA CONVERGENTE PROVA ORAL, CORROBORADA PELO TEOR DAS MENSAGENS TROCADAS ENTRE A ACUSADA E A CORRÉ CONTRATADA – MATERIAL JUDICIALIZADO [...]”
(TJPR, 5ª Câmara Criminal - 0025471-38.2022.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD - Rel. Desig. p/ o Acórdão, DESEMBARGADOR RENATO NAVES BARCELLOS - J. 22.07.2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais rodoviários federais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas na posse do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]”
(TJMT, N.U 1025449-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No que tange à alegação defensiva de que “
não se pode aqui cogitar em associação para o tráfico”
(
sic.
), cumpre destacar que o apelante não foi condenado por tal delito, tampouco lhe foi imputado tal conduta na exordial acusatória.

Ao enveredar por essa linha argumentativa, a defesa acaba por baralhar institutos diversos, confundindo a associação prevista no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006 com a coautoria estabelecida entre VANDI e o corréu ANTÔNIO, o que acaba por afastar o pleito por
ausência de interesse recursal
.

No que tange à dosimetria da pena, o combatente advogado argui que a quantidade e natureza da droga não servem para modular a pena-base e o aumento empregado pelo juízo sentenciante é desproporcional.

Tratando-se de condenados pelo crime de tráfico de drogas, deve o julgador considerar os vetores relativos à natureza e à quantidade de entorpecentes para negativar as
circunstâncias
do delito. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL [...] REVISÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE VALORADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (48 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA)
[...] No caso,
a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes teve por fundamento a diversidade, expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 48 kg de pasta base de cocaína
[...]”
(TJMT, N.U 1002200-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Exasperação da pena-base.
Circunstâncias do crime. [...] Quantidade natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos. Fundamentação idônea
[...]
A significativa quantidade de pasta-base de cocaína [20,750kg] e seu acentuado grau de nocividade, por ser dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. A
natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas
, visto que “quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização” [...]”
(TJMT, N.U 1001124-78.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tanto a natureza como a quantidade do entorpecente justificam suplantar, em maior quantidade, a pena-base.

A propósito,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa”
[STJ, AgInt no HC 402.650/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018].

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, mais especificamente a
natureza
e
quantidade
de entorpecentes apreendidos –
aproximadamente 272kg
, entre
pasta-base e cocaína
, na forma de
257 (duzentos e cinquenta e sete) tabletes
–, não se mostra desproporcional o aumento de
5 (cinco) anos
realizado pelo juízo sentenciante.

Colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. No caso em tela, considerando a desvaloração dos antecedentes, da conduta social e, em especial, da elevada quantidade das drogas apreendidas - mais de 200kg de cocaína-, o aumento em 5 anos da pena-base não demonstra flagrante desproporcionalidade em relação as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, de 5 a 15 anos, respectivamente
. 3. Agravo Regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 854.776/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. PARTICIPAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO DOBRO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 200 KG DE COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevadíssima quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido (200kg de cocaína) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, 5 anos acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Portanto, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo juízo sentenciante.

Dando continuidade, observo que não foram reconhecidas atenuantes e nem agravantes, de modo que a reprimenda basilar permaneceu inalterada.

Na terceira fase, não pode o apelante ser agraciado com a minorante do artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Isso porque, não basta aquele ser primário e/ou ostentar predicados pessoais favoráveis, sendo inarredável que não faça da traficância sua ocupação habitual,
verbis
:

“[...] O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.037/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

Nesse sentido, a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura
”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

No mundo do crime, não é verossímil que alguém confiaria a outrem tamanha quantidade de drogas, de altíssimo valor comercial no mercado, em uma primeira viagem.

Outrossim, o conjunto probatório evidencia que o apelante contratou ANTÔNIO e um terceiro para transportar os entorpecentes de Vilhena/RO a Goiânia/GO, utilizando-se de veículo previamente adaptado para ocultar a droga nos compartimentos de ventilação. Ademais, os traficantes alocaram os estupefacientes em mochilas infantis e caixas de papelão, dispostos ao lado de sacas de café, com o claro intuito de mascarar o odor da substância e dificultar a ação fiscalizatória dos agentes de segurança.

Não bastasse isso, restou demonstrado que houve troca de mensagens entre o apelante e ANTÔNIO acerca da preparação do ônibus, inclusive com o envio de imagens, três dias antes da apreensão, revelando tratativas sobre o acondicionamento de drogas.

Diante desse cenário, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada na sentença, porquanto a juíza singular reconheceu que VANDI não se enquadrava na figura do traficante eventual, demonstrando, com base em elementos concretos, sua efetiva dedicação às atividades criminosas.

Aliás, tal conclusão não decorreu apenas da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, mas sobretudo das circunstâncias do delito, a saber: (
i
) o
modus operandi
revelado na empreitada, consistente na contratação de ANTÔNIO e de outro comparsa, mediante a simulação de contrato de locação veicular, com o objetivo de conferir aparência de legalidade à viagem realizada pelo ônibus, utilizado como meio para o transporte dos estupefacientes; (
ii
) a premeditação, evidenciada pelas frequentes comunicações travadas com ANTÔNIO por meio de aplicativo de mensagens, sabendo-se que a exclusão do conteúdo é conduta típica de quem busca ocultar provas da prática ilícita; (
iii
) o fato de o ônibus ter sido especialmente preparado para tentar ludibriar a fiscalização dos Policiais Rodoviários Federais.

Nesse diapasão, colaciono precedentes da Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO [...] A instância ordinária não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando a elevada quantidade de drogas apreendidas (40kg de maconha) e o modus operandi do delito, que envolveu transporte interestadual planejado e estruturado [...] [...] Tese de julgamento: A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, bem como o modus operandi do delito, indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.883.793/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO [...] As instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 a partir das circunstâncias fáticas do delito (modus operandi), da elevada quantidade de drogas apreendidas e do preparo do veículo para o tráfico interestadual [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.891.081/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO.[...] 5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam o envolvimento da agravante com grupo criminoso voltado notadamente ao tráfico interestadual de drogas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus. A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado [...]”
(AgRg no HC n. 998.739/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Este também é o entendimento sufragado por este Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.
Evidenciada a dedicação à atividade criminosa nas hipóteses em que o modus operandi empregado denota habitualidade na traficância, especialmente quando há atuação de vários indivíduos com divisão de tarefas
. 9.
A elevada quantidade de droga, a logística de transporte utilizada e o transporte intermunicipal com artifício de dissimulação são fatores que justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado
[...]”
(N.U 1018452-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

“[...] A aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos pelo agente: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
A expressiva quantidade de droga apreendida (118,490 kg de cocaína) e o modus operandi sofisticado e profissional, com uso de veículo preparado com compartimentos ocultos, denotam a dedicação do apelante à atividade criminosa e seu envolvimento em organização criminosa estruturada, afastando o tráfico privilegiado

[...]”
(N.U 1003996-47.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

“[...] Por outro lado, no tocante à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
não apenas a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para afastar a minorante do privilégio, mas também o modus operandi como um todo e, em especial, a forma de acondicionamento (fl. 14) e a confiança do traficante (fl. 24), sem olvidar do deslocamento interestadual das drogas. Todos argumentos que se somam, o que, pelo entendimento da origem e do anterior Relator neste STJ, denota sim a dedicação a atividades criminosas
. [...]” (AgRg no HC n. 603.385/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”
(N.U 1019656-65.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

“[...]
a forma que se deu a empreitada, inclusive com logística muito requintada, com pessoas para levar e local para recebimento da droga, que demonstrou um modus operandi pernicioso, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas
. [...] Assim, tenho como
inadmissível a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
. [...]” (Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima, juíza de Direito) [...]”
(N.U 1000626-21.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Nesse contexto, não obstante a juíza
a quo
tenha feito
menção
à quantidade de drogas na terceira fase dosimétrica, verifica-se que
não foi ele o único fundamento
empregado para afastar a incidência da minorante, sobretudo quando averiguada as circunstâncias do delito e a dedicação do apelante às atividades criminosas.

Sobre o tema, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não obstante o uso da natureza e da quantidade de drogas tenha se verificado na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena imposta ao agravante, o que configuraria bis in idem, nota-se que este não foi o único fundamento utilizado para afastar a incidência da minorante, tendo as instâncias ordinárias se valido de evidências que indicam dedicação à atividade criminosa
[...],
suficientes para que não seja aplicado o benefício
[...]”
(AgRg no HC n. 744.340/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Outrossim, mantido o recrudescimento de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico interestadual] e não havendo outras causas de diminuição, o
quantum
final da reprimenda deve ser conservado em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime fechado, além do pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Por derradeiro, quanto ao pedido de restituição do ônibus apreendido,
igualmente não assiste razão ao apelante
.

Ressalto que a questão já foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento de terceiro interessado interposto por VANDI nos autos da Apelação Criminal n. 1008970-09.2022.8.11.0037.

Com o intuito de evitar tautologia e alongamento desnecessário no presente
decisum –
sobretudo porque inexistente qualquer alteração fática ou jurídica capaz de modificar o entendimento firmado –, reproduzo, a seguir, os fundamentos então adotados,
in verbis
:

“O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que “no contexto da narco traficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narco traficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)” (Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 – e-book ).

Ademais, “o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade” [TJMT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021].

Embora a defesa insista que o bem “não mais interessa ao processo ou de que se trata de objeto lícito”, certo é que o ônibus
foi utilizado
para o transporte ilícito de entorpecentes, haja vista a apreensão de quantidade considerável de droga, no seu interior, pelos Policiais Rodoviários Federais.

Não bastasse isso, VANDI
tinha ciência
da ocultação das drogas, tanto que noticiou o coacusado sobre o acondicionamento dos tabletes de cocaína em diversos compartimentos do ônibus, conforme explanado no relatório policial tratado no recurso interposto por ANTÔNIO.

Assim, o seu perdimento é impositivo, pois não há dúvida de que o veículo foi utilizado na consecução do delito, já que restou comprovada estar a droga alocada em caixas e mochilas – junto com sacos de café –, todas acondicionadas nas saídas de ventilação do ônibus.

Diante de provas contundentes que o bem foi utilizado como instrumento do crime, a restituição é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.º 11.343/2006]. [...]”
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

“[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]”
(TJMT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo interposto por
VANDI DA ROCHA
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
ROXIN, Claus.
Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal
. 6. ed. Madrid: Marcial Pons, 2000.

[2]
BITENCOURT, Cézar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012.

[3]
Nos autos da ação penal n. 1008970-09.2022.8.11.0037, em que também foi condenado
pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025